Tribunal: TJSP
Processo: 1002743-28.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de restituição de seguro prestamista – Sentença de improcedência – Adesão por meio eletrônico – Ausência de vício de consentimento – Contratação e cobrança em conformidade com o REsp Repetitivo 1.639.320/SP – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios, observada justiça gratuita e o CPC, art. 98, § 3o.